Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0703293-42.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: ISONE MARIA MARTINS BAPTISTA EMBARGADO: BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ISONE MARIA MARTINS BAPTISTA em face da decisão de ID 51505068 desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a necessária a inclusão da majoração dos honorários que teria sido omitidos na referida decisão, considerando as sucessivas manifestações do BRB contrários à justa sentença proferida nos autos, no intuito de protelar seu cumprimento. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo em recurso especial, com previsão o artigo 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível para desafiar decisão que inadmite o recurso especial (AgInt no AREsp 2338610/SC. Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/10/2023). Ademais, cumpre acrescentar que o pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005